Tribunal: TJMT
Processo: 1034825-33.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1034825-33.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (EMBARGANTE), ROUZIMAR ENGELS - CPF: 569.594.271-34 (EMBARGADO), DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - CPF: 217.082.898-28 (ADVOGADO), DELCIO BARBOSA SILVA - CPF: 226.123.538-01 (ADVOGADO), MARIA AILI FERREIRA DE MELO - CPF: 284.467.948-02 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA INVIÁVEL. REQUISITOS DO ARTIGO 1.022, DO CPC, NÃO EVIDENCIADOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo Município de Jaciara, MT, contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento a agravo regimental cível, mantendo decisão sobre a ausência de cabimento de recurso de apelação e a correta utilização do agravo de instrumento no cumprimento de sentença.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se há contradição entre os fundamentos e o dispositivo do acórdão, considerando a ausência de extinção formal da execução; (ii) se há omissão quanto à aplicação do art. 1.015, II e parágrafo único, do CPC, quanto ao cabimento do agravo de instrumento; e (iii) se houve omissão acerca da aplicação do princípio da fungibilidade recursal diante de dúvida objetiva sobre a via recursal.

III. Razões de decidir

3. Não há contradição no acórdão embargado, pois os fundamentos apresentados estão em consonância com o dispositivo, inexistindo proposições inconciliáveis; divergência interpretativa não configura vício sanável por embargos.

4. Inexiste omissão, pois foram enfrentadas as questões relativas ao cabimento do agravo de instrumento e à ausência de dúvida objetiva sobre a via recursal adequada, não sendo exigido o enfrentamento exaustivo de todos os argumentos ou dispositivos apontados pelas partes.

5. A insurgência da parte embargante configura mero inconformismo com a decisão, pretendendo a rediscussão do mérito, o que extrapola os limites dos embargos de declaração previstos no art. 1.022, do CPC.

6. O prequestionamento da matéria não exige menção expressa a dispositivos legais, desde que a tese tenha sido enfrentada no acórdão recorrido.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:
"1. Não configura contradição a divergência interpretativa entre a parte e o órgão julgador. 2. O julgador não está obrigado a rebater todos os fundamentos invocados pelas partes, bastando enfrentar as questões relevantes à solução da controvérsia. 3. O prequestionamento pode ocorrer de forma implícita, não sendo necessária menção expressa a dispositivos legais".

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 489, §1o, 494, 1.022.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, ACO 570/RR AgR-terceiro-ED, Rel. Min. Luiz Fux, j. 11.09.2017; STJ, REsp 1259035/MG, Rel. Min. Og Fernandes, 2a Turma, j. 05.04.2018; TJMT, ED 40214/2017, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 05.09.2017.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO com efeitos INFRINGENTES e
PREQUESTIONATÓRIOS
”, opostos pelo MUNICÍPIO DE JACIARA, MT, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, nos autos de n.° 1034825-33.2024.811.0000 que, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental cível, conforme, assim, ementado (ID. 280647390):

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO TERMINATIVA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO E EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO REQUISITÓRIO. CABIMENTO DE APELAÇÃO. ARTIGO 1.009, DO CPC. PRECEDENTES DO STJ. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu de agravo de instrumento manejado contra pronunciamento que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, homologou cálculos e determinou a expedição de ofício requisitório, reconhecendo a extinção da execução.

II. Questão em discussão

2. Discute-se o cabimento do agravo de instrumento contra decisão que homologou cálculos e encerrou a execução, e a eventual aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

III. Razões de decidir

3. A homologação de cálculos e a expedição de requisição de pequeno valor (RPV) ou precatório configuram pronunciamento com natureza jurídica de sentença (CPC, art. 203, §1o).

4. O recurso cabível é a apelação, conforme previsto no art. 1.009 do CPC.

5. A interposição de agravo de instrumento em tal hipótese configura erro grosseiro, afastando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

6. Precedentes do STJ ratificam a inviabilidade de fungibilidade na ausência de dúvida objetiva sobre o recurso cabível.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "O recurso cabível contra decisão que homologa cálculos e extingue a execução, determinando a expedição de ofício requisitório, é a apelação, sendo inaplicável o princípio da fungibilidade recursal na hipótese de erro grosseiro".

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 203, §1o; 924, II; 1.009.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp no 2.408.476/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 04.03.2024, DJe 07.03.2024”.

Em suas razões recursais, a parte embargante aduz que o acórdão é contraditório, pois o município apresentou, como principal argumentação, que a decisão expressamente não extinguiu a execução, impossibilitando a interposição de recurso de apelação contra decisão desta natureza, uma vez que o juízo
a quo
constou na decisão que, após o levantamento dos valores, deveriam retornar os autos conclusos para sentença de extinção.

Pontua, outrossim, que há omissão no acórdão quanto ao argumento apresentado pelo município referente à observância do artigo 1.015, inciso II, e parágrafo único, do CPC, no sentido de que, tratando-se de decisão que versa sobre o mérito do processo (prescrição) em cumprimento de sentença, cabível o agravo de instrumento.

Salienta, ademais, a existência de omissão em relação ao fato de que, ao constar expressamente a necessidade de posterior retorno dos autos para extinção, a decisão recorrida fera no mínimo dúvida objetiva para a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

Por essas razões, requer “
sejam recebidos e acolhidos os presentes embargos com efeitos INFRINGENTES e PREQUESTIONATÓRIOS, para suprir a a omissão e contradição (DECISÃO QUE EXPRESSAMENTE NÃO EXTINGUE A EXECUÇÃO E
ARTIGO 1015, II, E PARÁGRAFO ÚNICO
, DO CPC – DECISÃO DE MÉRITO PRESCRIÇÃO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA), prequestionando as matérias supra matéria para eventual recurso especial, para CONHECER DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto e julgá-lo, consoante fundamentação supra e,
SUBSIDIARIAMENTE, em razão da
decisão constar expressamente para POSTERIORMENTE VOLTAR OS AUTOS PARA EXTINÇÃO (ou seja, expressamente não extinguiu), gerar no mínimo a DÚVIDA OBJETIVA para a aplicação do PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL no presente, que desde já se requer, com efeitos infringentes sobre essa omissão
” (ID. 286249390).

Nas contrarrazões, a parte embargada defende que o acórdão não possui vícios, porquanto inaplicável ao caso o princípio da fungibilidade recursal, pugnando pelo não acolhimento dos aclaratórios (ID. 289203375).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de “
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO com efeitos INFRINGENTES e
PREQUESTIONATÓRIOS
”, opostos por MUNICÍPIO DE JACIARA, MT, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, nos autos de n.° 1034825-33.2024.811.0000 que, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental cível.

Os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração”.

E o artigo 1.022, desse mesmo Código (CPC), especifica as hipóteses de cabimento, nos seguintes termos:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete: (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar: (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009 -TP)

(...)

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009 -TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo”.

No presente caso, conforme relatado, a parte embargante alega que o acórdão se encontra maculado por vícios,
alegando que:
i) haveria contradição, porque a decisão recorrida expressamente não extinguiu a execução, de modo que o Município estaria impossibilitado de interpor recurso de apelação, uma vez que o juízo
a quo
determinou que, após o levantamento dos valores, os autos deveriam retornar conclusos para a sentença de extinção; ii) haveria omissão quanto ao argumento relacionado ao art. 1.015, inciso II, e parágrafo único, do CPC, no sentido de que, tratando-se de decisão sobre mérito (prescrição) no cumprimento de sentença, caberia agravo de instrumento; iii) também haveria omissão quanto à alegação de dúvida objetiva que justificaria a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, diante da previsão expressa de retorno dos autos para posterior sentença de extinção.

Entretanto, a despeito dos arrazoados da parte embargante, não se observa vício a ser suprido na decisão hostilizada.

Com efeito,
o pronunciamento judicial é omisso quando deixa de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1°, do CPC, quais sejam:

I - se limita à indicar, à reproduzir ou à parafrasear ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - emprega conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invoca motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limita a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixa de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

Nesse sentido, colaciona-se o ensinamento de José Sebastião Fagundes Cunha:

“A omissão está relacionada ao não enfrentamento dos pontos ou questões sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou tribunal (omissão “relacional”), seja por provocação da partes ou ainda no tocante às matérias aferíveis ex officio, snedo presumível nos casos em que a decisão judicial “deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento” (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, I), ou “incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1° (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, II)”. (CUNHA, José Sebastião Fagundes. Código de processo civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016).

Na lição de José Carlos Barbosa Moreira,
“
há omissão quando o tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício (...), ou quando deixa de pronunciar-se acerca de algum tópico da matéria submetida à sua cognição, em causa de sua competência originária, ou obrigatoriamente sujeita ao duplo grau de jurisdição (art. 475), ou ainda mediante recurso, inclusive quanto a ponto acessório, como seria o caso de condenações em despesas processuais e honorários advocatícios (art. 20), ou de sanção que se devesse impor (por exemplo, as previstas no art. 488, no II, e no art. 529
)" ( MOREIRA. José Carlos Barbosa. Comentários ao Código de Processo Civil, Volume V, Forense, 7a edição, p. 539).

Por sua vez, contraditória é a decisão que contém incoerências, ou seja, que apresente divergência interna entre os fundamentos do voto, no caso de acórdão, e a sua conclusão, que não se confunde com a divergência externa, tais como entendimento das partes ou mesmo de outros órgãos judicantes integrantes ou não do mesmo tribunal.

Em outras palavras, a suposta contradição no julgamento

deve ser aferida mediante análise dos elementos estruturais da decisão, verificando-se a congruência entre as premissas internas que a embasam e a sua conclusão.

É o que ensina Fredie Didier Jr:

“A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão.” (Curso de direito processual civil, volume III, 7a edição, Editora JusPodivm, Bahia, 2009, pág. 183).

No mesmo sentido, colaciona-se a lição de Daniel Amorim Assumpção Neves:

“O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a contradição, verificada sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação de outra. Essas contradições podem ocorrer na fundamentação, na solução das questões de fato e/ou de direito, bem como no dispositivo, não sendo excluída a contradição entre a fundamentação e o dispositivo, considerando-se que o dispositivo deve ser a conclusão lógica do raciocínio desenvolvido durante a fundamentação. O mesmo poderá ocorrer entre a ementa e o corpo do acórdão e o resultado do julgamento proclamado pelo presidente da sessão e constante da tira ou minuta, e o acórdão lavrado”. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo código de processo civil comentado. Salvador: JusPodivm, 2016. p. 1715/1716).

No entanto, a despeito dos argumentos levantados pela parte embargante, do exame do acórdão, constata-se que os fundamentos apresentados no voto estão em consonância com o dispositivo e a ementa, inexistindo, na espécie, proposições inconciliáveis entre si.

Portanto, não há que se falar em contradição, mas em divergência interpretativa entre a parte e o órgão julgador, o que não se enquadra nas hipóteses autorizadoras do artigo 1.022, do CPC.

Ademais, enfatiza-se que a contradição entre o acórdão recorrido e outros julgados do mesmo Tribunal, ou mesmo com precedentes de instâncias superiores, ainda que eventualmente existentes, não se prestam a embasar embargos de declaração. Trata-se, nesses casos, de possível divergência jurisprudencial, a ser arguida pelos meios próprios, como o recurso especial ou o recurso extraordinário, não se confundindo com a contradição interna a ser corrigida por embargos de declaração.

De igual modo, não assiste razão à parte embargante quanto à alegação de omissão acerca da aplicação do art. 1.015, II, e parágrafo único, do CPC, na medida em que o acórdão abordou suficientemente a matéria recursal, tendo deliberado sobre os pressupostos de admissibilidade e sobre a natureza da decisão agravada. O simples fato de o embargante discordar da conclusão adotada não caracteriza omissão, sendo certo que o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos apresentados, mas apenas a enfrentar as questões relevantes para a solução da controvérsia, o que foi devidamente observado.

Outrossim, no tocante ao suposto prequestionamento do princípio da fungibilidade recursal, não há omissão a ser suprida. O colegiado analisou a admissibilidade do recurso e a ausência de dúvida objetiva sobre a via recursal adequada, afastando, por consequência, a aplicação da fungibilidade. Não cabe, agora, reabrir a discussão da matéria com efeitos modificativos, por meio de aclaratórios, diante da vedação expressa do uso desse recurso com fins infringentes, salvo em situações excepcionalíssimas, que não se verificam no presente caso.

Não há, portanto, omissão a ser sanada, tampouco afronta aos princípios da fundamentação ou da motivação das decisões judiciais, uma vez que a
ratio decidendi
do acórdão enfrentou, de forma suficiente e racional, todos os pontos relevantes à solução da controvérsia, conforme exige o artigo 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil.

A propósito, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça quanto à natureza extintiva da decisão que homologa os cálculos e determina a expedição de ofício requisitório, o que a torna impugnável exclusivamente pela via do recurso de apelação. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR MUNICIPAL. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO . IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACOLHIMENTO INTEGRAL. EXPEDIÇÃO DE RPV. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO . ERRO GROSSEIRO. PRECEDENTES. TESE RECURSAL QUE PRETENDE DESCONTITUIR PREMISSA FÁTICA DELIMITADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULA 7/STJ . AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO 1. Na origem, trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu integralmente a impugnação ao cumprimento de sentença, homologou os cálculos e determinou a expedição de RPV. O Tribunal de origem não conheceu do recurso, pois caracterizado o erro grosseiro na interposição.2 . A jurisprudência deste Tribunal Superior perfilha entendimento no sentido de que o recurso cabível contra a decisão que homologa os cálculos, determinando a expedição de RPV ou precatório, encerrando, portanto, a execução, é o de apelação, constituindo erro grosseiro a interposição de agravo de instrumento. Precedentes: REsp n. 1.855 .034/PA, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 3/3/2020, DJe de 18/5/2020; e AgInt no REsp n. 1.783.844/MG, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 21/11/2019, DJe de 26/11/2019 .3. A tese recursal defendida pela recorrente no sentido de que houve o prosseguimento da execução requer a alteração fática do que foi delimitado pelo Tribunal de origem, visto que expressamente assentou que o processo executivo não prosseguiria em relação a outro pedido e, portanto, incabível a interposição de agravo de instrumento contra a decisão que acolheu integralmente a impugnação ao cumprimento de sentença, extinguindo o processo executivo. Essa premissa não pode ser desconstituída em sede de recurso especial, a teor da vedação contida na Súmula 7/STJ.4 . Agravo interno não provido”.

(STJ - AgInt no AREsp: 2408476 PR 2023/0229778-6, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 04/03/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2024).

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO. OMISSÕES . FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS . ORDEM DE EXPEDIÇÃO DE RPV. RECURSO CABÍVEL: APELAÇÃO. 1. É deficiente a assertiva genérica de violação do art . 1.022 do CPC/2015, configurada quando o jurisdicionado não expõe objetivamente os pontos supostamente omitidos pelo Tribunal a quo e não comprova ter questionado as suscitadas falhas nos embargos de declaração. Incidência da Súmula 284/STF 2. O recurso cabível contra a decisão que homologa os cálculos e determina a expedição de requisição de pequeno valor ou precatório, declarando extinta a execução, é o de apelação. Precedentes. 3. Recurso especial provido”.

(STJ - REsp: 1902533 PA 2020/0281030-0, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 18/05/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/05/2021).

No mesmo sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS . EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV). NATUREZA JURÍDICA DE SENTENÇA. CABIMENTO DE APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO NA INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO . PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL INAPLICÁVEL. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME 1 . Agravo de instrumento interposto contra sentença proferida em cumprimento de sentença na qual, após acolhimento parcial de impugnação, homologaram-se cálculos de dívida e se determinou a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV), incluindo honorários advocatícios de 10% sobre o valor da execução. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir a adequação da via recursal eleita, considerando que a decisão impugnada, ao homologar cálculos e determinar a expedição de RPV, encerrou a execução e possui natureza jurídica de sentença, ensejando apelação como recurso cabível . III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O pronunciamento judicial que homologa cálculos e ordena a expedição de RPV possui natureza de sentença, pois extingue a execução, conforme o art. 203, § 1o, do CPC, caracterizando-se como o ato que põe fim à fase executiva . 4. O recurso cabível contra decisão que homologa os cálculos e determina a expedição de RPV ou precatório é a apelação, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça. 5. A interposição de agravo de instrumento contra sentença configura erro grosseiro, impossibilitando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, dado o consenso jurisprudencial e doutrinário sobre o cabimento de apelação nesse caso . IV. DISPOSITIVO 6. Recurso não conhecido, por inadequação recursal. ________ Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts . 203, § 1o; 1.009; 1.015, parágrafo único; 85, § 1o. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1 .902.533/PA, rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j . 18.05.2021, DJe 24.05 .2021; STJ, REsp no 1.855.034/PA, rel. Min . Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 03.03.2020, DJe 18 .05.2020; TJMG, Apelação Cível no 1.0000.19 .070894-1/004, rel. Des. Sandra Fonseca, 6a Câmara Cível, j. 21 .06.2022, publicação em 27.06.2022; STJ, AgInt no AREsp no 2 .408.476/PR, rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j . 04.03.2024, DJe 07.03 .2024”.

(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 43148451920248130000, Relator.: Des.(a) Carlos Henrique Perpétuo Braga, Data de Julgamento: 12/12/2024, Câmaras Cíveis / 19a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/12/2024).

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS . ORDEM PARA EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR. DECISÃO TERMINATIVA. NATUREZA DE SENTENÇA. CABÍVEL RECURSO DE APELAÇÃO . NÃO CONHECIDO O RECURSO. 1. A insurgência recursal foi interposta em face de decisão proferida em cumprimento de sentença que, homologando os cálculos determinou a expedição de RPVs para a satisfação do crédito exequendo sem, contudo, condenar a autarquia previdenciária em honorários de sucumbência relativos à fase de cumprimento de sentença. Dessa forma, verifica-se desacerto na interposição do presente Agravo de Instrumento, posto que, por sua natureza terminativa, a decisão atacada desafia a interposição de recurso de apelação . 2. Nos termos do art. 203, § 1o, do CPC, sentença é "o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução", enquanto que decisão interlocutória é, por exclusão, todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre em uma das hipóteses mencionadas no referido § 1o (§ 2o do mesmo artigo) . Assim, a definição do pronunciamento jurisdicional como sentença passa necessariamente pela aferição de dois critérios: o conteúdo da decisão examinada (situações arroladas nos artigos 485 e 487) e a sua finalidade (encerramento da fase de conhecimento ou da executiva). 3. Com efeito, o inciso III do art. 924 do CPC estabelece como causa extintiva da execução a hipótese de "quanto o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida", ao passo que o Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública (previsto nos artigos 534 e 535 do CPC/2015) possui suas peculiaridades, dentre elas a satisfação do crédito mediante pagamento por intermédio de Requisição de Pequeno Valor RPV ou Precatório, inexistindo previsão de sentença extintiva pelo pagamento, providência adotada para execução contra a Fazenda Pública na vigência do CPC/73 . Desse modo, a decisão que homologa os cálculos e determinando a expedição dos requisitórios de pagamento possui natureza terminativa. Precedentes: STJ, Segunda Turma, REsp 1855034, Relator Ministro Herman Benjamin, em 03/03/2020. DJe 18/05/2020; STJ, Segunda Turma, REsp 1902533/PA, Relator Ministro Og Fernandes, em 18/05/2021. DJe 24/05/2021 . 4. Dessa forma, tratando-se de sentença, que corresponde a uma decisão terminativa e não interlocutória, a interposição de Agravo de Instrumento em substituição ao recurso de Apelação configura erro grosseiro, inviabilizando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 5. Agravo de Instrumento não conhecido”.

(TRF-1 - (AG): 10349305620234010000, Relator.: DESEMBARGADOR FEDERAL URBANO LEAL BERQUO NETO, Data de Julgamento: 08/05/2024, NONA TURMA, Data de Publicação: PJe 08/05/2024 PAG PJe 08/05/2024 PAG).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL COM COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO CÁLCULOS . EXPEDIÇÃO RPV. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO NÃO CABÍVEL. RECURSO NÃO CONHECIDO . ERRO GROSSEIRO. PRECEDENTES STJ. 1. A decisão proferida na fase de cumprimento de sentença, por meio da qual o Juízo de primeiro grau ordena a homologação dos cálculos com a consequente ordem para expedição precatórios ou RPV, encerrando a fase de cumprimento de sentença, reveste-se de nítido caráter de sentença, não merecendo prosperar o conhecimento do Agravo de Instrumento interposto contra a referida sentença . 2. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o recurso cabível contra decisão que homologa os cálculos apresentados e determina a expedição de RPV ou precatório, declarando extinta a execução, é o de Apelação Cível. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO”.

(TJ-GO 5304247-05 .2021.8.09.0000, Relator.: DESEMBARGADOR JAIRO FERREIRA JUNIOR, 6a Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2022).

Dessa maneira, vislumbra-se que a real intenção da parte embargante é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — OMISSÃO — NÃO CONSTATAÇÃO — NOVO JULGAMENTO DA CAUSA — INADMISSIBILIDADE.

Devidamente demonstrado, com transcrição de excertos do acórdão embargado, que foram analisados os pontos sobre os quais a Câmara devia pronunciar-se, inexiste omissão a ser suprida. “
O inconformismo que tem como real escopo a pretensão de reformar o decisum não pode prosperar, porquanto inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo inviável a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 1.022 do CPC/2015
”.(STF, ACO 570/RR AgR-terceiro-ED). Embargos rejeitados”.

(TJMT – ED 40214/2017, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 5-9-2017, publicado no DJE 20-9-2017). (grifo nosso).

Desse modo, se a solução dada ao litígio não foi a melhor do ponto de vista da parte embargante, não é por meio dos embargos de declaração, sem a demonstração de quaisquer vícios, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado.

Nesse sentido, já decidiu este Tribunal:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO - DEFASAGEM SALARIAL PROVENIENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIRO REAL PARA URV – VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADOS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE -PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e julgamento no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal, municipal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito)”.

(N.U 0007200-35.2015.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/08/2021, Publicado no DJE 19/08/2021). (Grifo nosso).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO – REMARCAÇÃO DE TESTE FÍSICO – GRAVIDEZ – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STF – CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (CPC, art. 1.022).

2. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta”.

(TJMT - N.U 0016778-04.2019.8.11.0000, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019). (Grifo nosso).

Quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que o julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A propósito:

“ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE.

Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...)”.

(REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS”.

(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide”.

(ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018).

Ante o exposto,
CONHEÇO dos presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
porque preenchidos os requisitos de admissibilidade, mas os
REJEITO
, em face da inexistência de omissão ou contradição no acórdão embargado, persistindo esse, em consequência, tal como está lançado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025